Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709801-37.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON DE FARIA BRASIL APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E S P A C H O A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Apelante restou preclusa. Nesse contexto, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo em dobro, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator